Tribunal: STF
Processo: HC 110569
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO TENTADO (ART. 155, CAPUT E § 2º, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, JULGADO PREJUDICADO.



    I – A matéria relativa à prescrição não foi abordada pelo acórdão ora questionado, fato que impede o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Entretanto, no caso sob exame, a questão pode ser conhecida de ofício, por ser possível vislumbrar, primo oculi, a ocorrência da prescrição retroativa da reprimenda aplicada ao paciente.



    III – A pena privativa de liberdade aplicada em quatro meses de detenção extingue-se em dois anos, nos termos do disposto no inciso VI do art. 109 do Código Penal (redação antiga), o que ocorreu entre a publicação da sentença condenatória e esta data.



    IV – A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso ministerial, não constitui novo marco interruptivo do prazo prescricional, tendo em vista que apenas restabeleceu a sentença de primeiro grau, mantendo a reprimenda aplicada pelo magistrado sentenciante.



    V – Ordem concedida de ofício, para julgar extinta a punibilidade do paciente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    VI – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado prejudicado.